Tribunal: STF
Processo: ARE 701099
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.